Tribunal: TJDFT
Processo: 0707986-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à parte apelante CICERO FORTUNA DE SOUZA manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da eventual ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, arguida em contrarrazões (ID 29781546). Brasília/DF, 30 de janeiro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102